Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao embargante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Brasília-DF, segunda-feira, 5 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905